Tribunal: TJPA
Processo: 0000410-39.2011.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7949 - Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000410-39.2011.8.14.0121

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MESSIAS BORGES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000410-39.2011.814.0121

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE
: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA).

ADVOGADO
:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA nº 3.210.

EMBARGADO
: MESSIAS BORGES MARTINS.

ADVOGADO
: MARCOS BENEDITO DIAS - OAB/PA nº 3.970.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1º TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000410-39.2011.814.0121

COMARCA: SANTA LUZIA DO PARÁ / PA.

EMBARGANTE
: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA).

ADVOGADO
:

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO - OAB/PA nº 3.210.

EMBARGADO
: MESSIAS BORGES MARTINS.

ADVOGADO
: MARCOS BENEDITO DIAS - OAB/PA nº 3.970.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA)
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em seu desfavor por
MESSIAS BORGES MARTINS
, diante de seu inconformismo com o Acórdão de fls. ID 4155532 - Pág. 01/05, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Embargante.

Razões
às
fls. ID 4584119 - Pág. 01/04,
tendo o Embargante aduzido que o entendimento proferido por este E. Tribunal destoa das nuances do caso, eis que não houve falha na prestação de serviço de energia elétrica pela Embargante e que seus equipamentos de segurança encontravam-se em perfeitas condições. Que o fato primordial para a ocorrência do evento danoso teria sido a inadequação das instalações elétricas no imóvel em que estava a falecida, consoante o laudo pericial contido nos autos. Isto posto, pleiteou pela inaplicabilidade do art. 186 e 927 do CC/02, bem como de que ficou claramente demonstrada a hipótese de excludente de responsabilidade da concessionária por culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 4941999 - Pág. 01/07,
tendo o Embargado requerido, em síntese, o desprovimento do recurso, bem como a aplicação de multa ao Recorrente no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, em decorrência de oposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA,
27
de
abril
de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Mostra-se relevante destacar ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que:
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu julgamento.”

(EDcl no AgRg nos EREsp 1230609 / PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, CE - CORTE ESPECIAL, publicado no DJe em 29/06/2016).

Com efeito,

a Embargante aduziu que o Acórdão foi omisso ao não prequestionar explicitamente os artigos 186, 927, 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil cotejados com o art. 14, §3º, II do CDC. Todavia, entendo que o Embargante, nitidamente, almeja rediscutir a matéria debatida no
decisium
, uma vez que foi devidamente enfrentada a controvérsia relativa a falha na prestação de serviço da concessionária, cujo trecho de relevo da perícia técnica assim restou assentado:
"
Com a ineficácia do para raio
a descarga elétrica proveniente do raio sobrecarregou os condutores em direção a residência da vítima, partindo os condutores e estourando a lâmpada, onde o fio que estava conectado com a mesma se desconectou do caibro do telhado onde estava fixado e atingiu a vítima que veio a falecer".
Sobre o assunto, assim salientei:

“Ora, pela simples leitura do laudo pericial observo que restaram provadas as assertivas formuladas pelo autor, de que a concessionária demandada não efetuava a manutenção e reparo devido no seu sistema de energia elétrica, inobstante tivesse conhecimento, como afirmado em sua peça de bloqueio, que a região onde presta o serviço de fornecimento de energia elétrica é atingida constantemente por descargas elétricas. Assim, indene de dúvidas a falha na prestação do serviço, ante a omissão da empresa recorrente em providenciar a adequada manutenção de sua malha elétrica e para raios, que são justamente destinados a proteção dos consumidores.”

Com efeito, verifica-se que o ponto central da demanda, tal seja a responsabilidade da Ré na ocorrência do evento danoso (morte), foi devidamente enfrentado pelo Acórdão embargado.

Dessarte, resta clarividente que o Recorrente tenta rediscutir matéria onde já houve pronunciamento expresso por este E. Tribunal. Além disso, não restou evidenciada nenhuma contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Isto posto, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ressalta-se, também, que
“Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material,
o que não se verifica na espécie
.”.
(EDcl no RMS 39265 / MA, Relator(a) p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJe em 29/04/2015).

Por fim, deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC/2015 (requerida pelo Embargado), ante a ausência de verificação do manifesto intuito protelatório do Recorrente.

ASSIM
, ante todo o exposto,
REJEITO os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA, 17 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

Belém, 19/05/2021